Tribunal: TJSP
Processo: 7003907-69.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003907-69.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
BENEDITO EDVALDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003907-69.2018.8.26.0344 -Voto no 25260
2
VOTO no 25260
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7003907-69.2018.8.26.0344
COMARCA: Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: BENEDITO EDVALDO DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravo em Execução
Indeferimento do pedido de
progressão ao regime aberto, por ausência do requisito
subjetivo
Recurso defensivo contra decisão que
indeferiu progressão ao regime aberto, ante a prognose
negativa do laudo de exame criminológico Assevera
a defesa que estão presentes os requisitos objetivos e
subjetivos para a progressão
Requisito objetivo
cumprido Sentenciado que não cumpriu o requisito
subjetivo
Laudo do exame criminológico com
prognose negativa para o recorrente
Não há
segurança de que o reeducando tenha introjetado
valores e assimilado a terapêutica prisional Dúvida
sobre a concessão ou não do benefício deve ser
resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a
viver na insegurança
A ausência de previsão
expressa da realização não é obstáculo à realização de
prova mais segura acerca do mérito do sentenciado
Laudos que fornecem ao magistrado informações que o
julgador não possui e permite exame mais aprofundado
do mérito pessoal do apenado
Progressão do
reeducando mostra-se prematura ante o resultado do
exame criminológico Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado BENEDITO EDVALDO DOS SANTOS contra a r.
decisão de fls. 35, que indeferiu o pedido de progressão ao regime
aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003907-69.2018.8.26.0344 -Voto no 25260
3
Alega
o
agravante
que,
apesar
do
resultado
desfavorável do exame criminológico, o aludido exame se revelou
contraditório, haja vista que a Comissão Conjunta de Avaliação limitou-
se a repetir aspectos favoráveis mencionados por peritos, para, ao final,
opinarem pela inadequação da progressão de regime (fls. 38/40).
Requer seja concedida ao recorrente a progressão ao
regime aberto.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 50/55), e mantida a r.
decisão (fls. 56), manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do presente agravo (fls.).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
O sentenciado cumpre pena total de 08 (oito) anos, 06
(seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do crime de
estupro.
E, em que pese ter o sentenciado cumprido o lapso
temporal necessário para alcançar o benefício pretendido e atestado de
bom comportamento carcerário, do exame psiquiátrico, realizado a fls.
14/19, não se extrai um parecer favorável para a progressão do
sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003907-69.2018.8.26.0344 -Voto no 25260
4
A conclusão do exame em questão possui o seguinte
teor: “Assim, concluímos que o examinando em questão encontra-se no
critério III (reincidência provável). (...) As condições de obter os
objetivos pleiteados nos autos do processo, devem ser realizadas
cercadas de cuidados” (fls. 19).
Ponderou ainda que “o examinando é portador de
Pedofilia (CID 10-F65.4), quadro clínico caracterizado por um
preferência sexual por crianças, usualmente de idade pré-puberal ou no
início da puberdade” (fls. 18).
Assim, evidentemente, não ficou demonstrado, de
maneira incontroversa, que preenche o requisito subjetivo. Tais
circunstâncias do caso sub examine impedem a formação de prognose
favorável que leve à segura conclusão de que o reeducando venha
introjetando valores e assimilando a terapêutica penal, a ponto de
merecer descontar o restante de sua reprimenda em regime aberto.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio
que rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado
deve, ou não, obter o benefício, há que ser resolvida em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser considerado
para a concessão de benefícios a sentenciados, como ilustra o douto
parecer ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003907-69.2018.8.26.0344 -Voto no 25260
5
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a submissão
do condenado à rígida disciplina da prisão, mas inadequado para
justificar possa 'vivenciar o regime semiaberto, onde a vigilância é
branda mas exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r.
decisão agravada” (TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara
Rel. Souza Nery jul. em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve cercar-se de
cuidados na verificação dos requisitos objetivos e subjetivos,
principalmente um exame mais criterioso das circunstâncias que levem o
julgador a uma conclusão segura de que houve cessação da
periculosidade, em se tratando de condenado por crime cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, até porque, realmente, em matéria
de execução penal deve prevalecer o princípio in dubio pro societate,
segundo o qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama por
tranquilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado, cujos
benefícios só deverão ser concedidos quando não existir dúvida quanto
ao merecimento. Nada obstante a nova redação dada pela Lei
10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, a verdade é que a
simples constatação de uma boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor
do estabelecimento prisional, não é suficiente para aferir o mérito do
sentenciado, mormente em se tratando de agente condenado por crimes
violentos, como na hipótese dos autos, em que a perigosidade do agente
é manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica para a verificação da
cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à sociedade” (TJSP
AEE no 10038233/0 São José dos Campos Rel: Des. Ubiratan de
Arruda j. em 24.04.2007).
Saliente-se que o regime aberto se destina a preparar o
reeducando para seu retorno à sociedade. Colocá-lo, nesta oportunidade,
em regime aberto, seria um verdadeiro estímulo à sua fuga ou
“abandono”, pondo em sério risco a segurança pública.
Sabidamente,
não
basta
o
atestado
de
bom
comportamento carcerário, que não pode ser confundido com aptidão ou
adaptação e, muito menos, serve como índice fiel de sua readaptação
social, para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão.
A ausência de previsão expressa da realização do
exame em debate não é obstáculo intransponível à realização da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003907-69.2018.8.26.0344 -Voto no 25260
6
mais segura acerca do mérito do sentenciado, uma vez que tal ausência
não pode ser vista como proibição à sua realização e, muito menos,
como desconsideração do que lá se concluiu.
Se por um lado os laudos não vinculam o Julgador, sob
pena de transformar o perito em Juiz, de outro é igualmente certo que os
laudos técnicos fornecem ao magistrado informações que normalmente o
Julgador não possui, pois foge à sua especialidade, daí a necessidade,
quando o caso concreto a indicar, de se proceder a análise mais
aprofundada do mérito pessoal do apenado.
Diante de tais considerações, é possível concluir que as
inovações trazidas pela Lei no 10.792/03 não são positivas, pois
retiraram do Magistrado importante instrumento de apreciação do mérito
pessoal do apenado, se sua interpretação não for cautelosa.
Por isso, melhor entendimento é o de que o juiz não
deve se afastar das provas indispensáveis para a formação de sua
convicção, pois a legislação não retirou dele a análise da condição
subjetiva, não estando o magistrado obrigado a conceder promoção
prisional. Caso contrário, bastaria a progressão automática, cumprido o
lapso temporal e comprovado o bom comportamento carcerário. A
individualização da pena ainda é possível e esse deve ser o caminho a
ser seguido.
Enfim, a progressão do sentenciado mostra-se
prematura diante do resultado apresentado no laudo derivado do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003907-69.2018.8.26.0344 -Voto no 25260
7
criminológico.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se a r. decisão
por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator